Tribunal: TJDFT
Processo: 0006130-06.2001.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0006130-06.2001.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JORGE LUIZ DE MOURA ANDRADE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Arquive-se com as cautelas necessárias. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios